Tribunal: TJSP
Processo: 1002335-19.2019.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-11
Data de publicação: 2020-04-11

Ementa:
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO REALIZADO MEDIANTE FRAUDE – DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C. C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO RÉU
- Fraude bancária - Falha na prestação dos serviços - Empréstimos não reconhecidos pela autora que nega qualquer relacionamento jurídico com o réu - Inaplicabilidade do art. 14, § 3o, inciso II, da Lei n° 8.078/90 (CDC) -

Ementa:

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO REALIZADO MEDIANTE FRAUDE – DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C. C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO RÉU
- Fraude bancária - Falha na prestação dos serviços - Empréstimos não reconhecidos pela autora que nega qualquer relacionamento jurídico com o réu - Inaplicabilidade do art. 14, § 3o, inciso II, da Lei n° 8.078/90 (CDC) - Responsabilidade objetiva do réu - Súmula 479 do C. STJ - Sentença mantida.
– Dano moral – Ocorrência - Situação que ultrapassou o limite de meros aborrecimentos, na medida em que a autora se viu despojada de valores importantes de seu benefício previdenciário, verba de caráter alimentar - Sentença mantida.
- Juros – Matéria de ordem pública, passível de reconhecimento de ofício a qualquer tempo e grau de jurisdição – Em se tratando de relação extracontratual os juros devem incidir a partir do evento danoso – Sentença retificada nesse ponto.

Recurso não provido, com correção de ofício do termo inicial da contagem dos juros moratórios.